Tribunal: TJSP
Processo: 1037793-86.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais – Cancelamento de voo doméstico – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.

DANOS MORAIS – Pedido de majoração do montante indenizatório – Não cabimento – Valor arbitrado em R$ 5.000,00 se revela adequado e proporcional ao caso – Atraso de dois dias decorrente de remarcação de voo cancelado – Período que a parte aguardou em sua

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais – Cancelamento de voo doméstico – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.

DANOS MORAIS – Pedido de majoração do montante indenizatório – Não cabimento – Valor arbitrado em R$ 5.000,00 se revela adequado e proporcional ao caso – Atraso de dois dias decorrente de remarcação de voo cancelado – Período que a parte aguardou em sua residência, sem comprovada perda de compromissos, diárias de estadia ou maior prejuízo ao objetivo da viagem. Recurso não provido.